Tribunal: CARF
Processo: 13009.000463/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13009.000463/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.886 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
VIAÇÃO SANTA LUZIA E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 30/06/2005
AFERIÇÃO INDIRETA. OMISSÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
RELATÓRIO FISCAL COMPLEMENTAR.
A não apresentação de documentos solicitados pela fiscalização e necessários à
verificação do fato gerador enseja o lançamento por aferição indireta, com
fulcro no art. 33, §3° da Lei 8212/91, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
A omissão de fundamentação legal do débito implica em emissão de Relatório
Fiscal Complementar, com reabertura do prazo para apresentação/aditamento
da defesa, pagamento/parcelamento do débito.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13009.000463/2007-18
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000463/2007-18

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-15.947
– 12a Turma da DRJ/RJOI . fls. 159 a 165.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada,
correspondente a contribuições previdenciárias da parte dos segurados empregados, da
parte da empresa, as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e as
destinadas às outras entidades (INCRA, SENAT, SEST e SEBRAE), não recolhidas nas
épocas próprias, no período de 10/2003 a 06/2005.
2. No Relatório Fiscal (fls. 36/37), a fiscalização informa que, tendo em vista que a
empresa não apresentou a documentação solicitada, no período de 10/2003 a 12/2004,
foi determinado o salário-de-contribuição devido e a respectiva contribuição da parte do
segurado empregado, com base nos valores constantes nas RAIS - Relações Anuais de
Informações Sociais. No período de 01/2005 a 06/2005, os valores apurados foram
extraídos das folhas de pagamento apresentadas.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Inconformada com o lançamento de débito em questão, a notificada apresentou a
defesa de fls. 85/119, onde contesta o procedimento fiscal, argumentando que:
3.1. A defesa apresentada é tempestiva.
3.2. Não consta no anexo Fundamentos Legais do Débito - FLD a fundamentação legal
do arbitramento efetuado pela fiscalização, com base na RAIS. Transcreve partes da
Instrução Normativa INSS/DAF n° 04/96 e da Instrução Normativa INSS/DAF n°
10/98, além de Acórdãos do Conselho de Recursos da Previdência Social e Parecer da
Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social, para embasar seus
argumentos. Cita ainda, a Consulta Técnica n° 655, que dispõe sobre a aferição indireta.
3.3. O Relatório Fiscal informa que no anexo Fundamentos Legais do Débito -FLD
haveria toda a fundamentação do débito, no entanto, nem no citado anexo, nem no
relatório fiscal há qualquer menção ao art. 33, da Lei 8.212/91, parágrafos 3o e 6o, que
dispõe sobre o procedimento de aferição indireta.
3.4. Tal fato implicaria em inexistência de motivo para o ato administrativo do
lançamento, que é um dos requisitos do mesmo, o que acarreta a sua nulidade. Cita a
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000463/2007-18

Lei 4.717/65 e a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello para embasar seu
argumento de que é nulo o ato administrativo desprovido de motivo, e também, o
Decreto n° 70.235/72, que prevê os requisitos essenciais do ato praticado por autoridade
fiscal, geradores de vícios insanáveis. A lei 9.784/99, que regula o processo
administrativo, em seu art. 50, esclarece sobre a obrigatoriedade da correta indicação
dos fatos e fundamentos jurídicos do ato administrativo que negue, limite ou afete
direitos ou interesses, ou ainda, que imponha ou agrave deveres, encargos ou sanções.
3.5. Transcreve Parecer da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social,
que entende que é nulo o ato administrativo, em que ocorreu vício insanável processual
de cerceamento de defesa, sendo que a observância do mesmo é obrigatória, de acordo
com o que dispõe o art. 11, inciso III e art. 42, da Lei Complementar n° 73/93.
3.6. Transcreve também Consulta Técnica que entende que é nula a NFLD que não!
tenha a fundamentação legal incluída no anexo Fundamentos Legais do Débito - FLD,
ainda que a mesma conste no relatório fiscal. Cita ainda, Acórdão do Conselho de
Recursos da Previdência Social que possui o mesmo entendimento da citada Consulta
Técnica
3.7. Respaldada pelo princípio da publicidade preconizado pelo art. 37, da Constituição
Federal de 1988, rebate um possível argumento de que os atos normativos citados são
atos internos do INSS. Argumentando ainda, que pelo art. 20 da Portaria MPAS n°
520/2004 é vedado ao INSS afastar a aplicabilidade de ato normativo em vigor.
3.8. Sobre o princípio da publicidade transcreve o entendimento de Hely Lopes
Meirelles e a Lei 9.784/99.
3.9. Requer, por fim, que o processo seja encaminhado à autoridade lançadora para sua
devida revisão e consequente anulação.
DA DILIGÊNCIA
4. Tendo em vista o questionamento da notificada de que nem no anexo Fundamentos
Legais do Débito - FLD, nem no relatório fiscal há qualquer menção ao art. 33, da Lei
8.212/91, parágrafos 3o e 6o, que fundamentam o procedimento de aferição indireta
efetuado no lançamento de débito em comento, a Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito foi encaminhada ao auditor fiscal notificante, através do Despacho n° 120/2006
(fls. 139/140).
4.1. O auditor fiscal notificante, por sua vez, elaborou o Relatório Fiscal Complementar
de fls. 142, incluindo o fundamento legal ausente no lançamento do débito em questão,
qual seja, o art. 33, §§3° e 6o, da Lei 8.212/91, que fundamenta o procedimento de
aferição indireta.
4.2. Em decorrência da emissão do citado Relatório Fiscal Complementar, foi reaberto o
prazo de 15 dias, a contar da ciência deste documento, para que a impugnante pudesse
apresentar nova impugnação, ou aditar aquela já apresentada, ou ainda, pagar/parcelar o
débito.
4.3. Tendo sido cientificada do Relatório Fiscal Complementar pessoalmente, na figura
do seu sócio diretor, Sr. Rafael Vilar Ferreira da Silva, conforme assinatura aposta às
fls. 142, em 28/09/2006, o prazo de 15 dias que lhe fora concedido, venceu em
13/10/2006, sem que a mesma tenha se manifestado.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000463/2007-18

Período de apuração: 01/10/2003 a 30/06/2005
AFERIÇÃO INDIRETA. OMISSÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
RELATÓRIO FISCAL COMPLEMENTAR.
A não apresentação de documentos solicitados pela fiscalização e necessários à
verificação do fato gerador enseja o lançamento por aferição indireta, com
fulcro no art. 33, §3° da Lei 8212/91, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
A omissão de fundamentação legal do débito implica em emissão de Relatório
Fiscal Complementar, com reabertura do prazo para apresentação/aditamento
da defesa, pagamento/parcelamento do débito.
Lançamento Procedente
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 171 A 217, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando o recurso da contribuinte, percebe-se que o mesmo é similar à
impugnação apresentada perante o órgão julgador de piso.
De antemão, no que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela
contribuinte, há que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos
órgãos colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como
normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas
as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000463/2007-18

§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, apesar dos valorosos ensinamentos trazidos
aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária a ser seguida
obrigatoriamente pela administração tributária ou pelos órgãos julgadores administrativos.
A contribuinte pugna pela utilização de sustentação oral de sua pretensão
recorrente quando de sua análise e julgamento.
Quanto a esta solicitação, vale lembrar que este tema não deve ser objeto do
recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no
343/2015 (RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta
de julgamento, cuja sessão será pública e o contribuinte e/ou patrono pode comparecer à sessão,
se habilitar e fazer a sustentação oral.
Em relação à solicitação de que sejam informados o local e hora informar local e
hora do julgamento para defesa oral da recorrente, conforme previsto no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tem-se que este tema não deve ser objeto do
recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no
343/2015 (RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta
de julgamento.
Com o advento das medidas de adaptações à pandemia do COVID-19, segundo as
alterações do RICARF, no caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo
previamente gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48
horas do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de Serviços
disponível no sítio do CARF.
Portanto, NADA A PROVER nesta solicitação.
Após estas considerações iniciais, considerando que a recorrente não apresentou
novas razões de defesa, não apresentou novas provas e nem contestou qualquer omissão da
decisão sobre sua impugnação perante o órgão julgador de primeira instância, como também o
fato de que concordo plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguir o
mandamento do & 3o do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000463/2007-18

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida..
Decido por adotar como voto, a decisão integral do órgão julgador originário, a
qual transcrevo a seguir:
5. Em que pesem os esforços empreendidos pela impugnante em seu arrazoado os
mesmos não têm o condão de elidir o procedimento fiscal, que se reveste de todas as
formalidades exigidas pela legislação.
6. No relatório fiscal, o auditor fiscal lançador esclarece que, tendo em vista que a
empresa não apresentou a documentação solicitada, no período de 10/2003 a 12/2004,
foi determinado o salário-de-contribuição devido e a respectiva contribuição da parte do
segurado empregado, com base nos valores constantes nas RAIS - Relações Anuais de
Informações Sociais. No período de 01/2005 a 06/2005, os valores apurados foram
extraídos das folhas de pagamento apresentadas.
7. O procedimento da fiscalização, acima descrito, em face da não apresentação dos
documentos devidamente solicitados através dos Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos de fls. 28/33, encontra amparo na Lei 8.212/91, em seu
artigo 33, §§3° e 6o, abaixo transcritos.
Art.33
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e o Departamento
da Receita Federal - DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de
oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da
prova em contrário. (Secretaria da Receita Federal, conforme Lei n°8.490, de 19/11/92
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
8. Analisando as razões apresentadas em sua peça impugnatória de fls. 85/119,
verificamos que a impugnante norteia toda a sua argumentação no fato de não existir a
fundamentação legal da aferição indireta efetuada pela fiscalização, nem no Relatório
"Fundamentos Legais do Débito", nem no Relatório Fiscal, requerendo, por esse
motivo, a declaração de nulidade da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito em
comento.
9. No âmbito previdenciário, a Portaria RFB n° 10.875 de 16/08/2007, dispõe da
seguinte forma acerca da possibilidade de se declarar a nulidade num processo
administrativo:
Art 27. São nulos:
I -os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000463/2007-18

(...)
Art 28. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 27 não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litigio (grifo nosso). 10. Não há que se falar em nulidade no caso em questão, tendo em
vista que a ausência da fundamentação legal da aferição indireta foi sanada mediante a
emissão de um Relatório Fiscal Complementar, o qual foi cientificado à impugnante
pessoalmente (fls. 142). Não obstante ter sido concedido à notificada novo prazo de 15
dias, contados da data da ciência do Relatório Fiscal Complementar, para que a
notificada, caso desejasse, apresentasse nova impugnação, pagasse ou parcelasse o
débito, a mesma não se manifestou.
11. Contrariamente ao que alega a impugnante em sua peca impugnatória, a ausência do
fundamento legal do débito, referente à aferição indireta, não acarreta a nulidade da
NFLD, uma vez que, com a emissão do Relatório Fiscal Complementar, foi dado
conhecimento à notificada de todos os fundamentos legais que amparam o débito em
questão, conferindo-lhe, portanto, o acesso aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.
12. Esse entendimento, inclusive, já foi objeto de Enunciado do Conselho de Recursos
da Previdência Social, não havendo portanto, nenhuma dúvida de que a existência, no
Relatório Fiscal Complementar, do fundamento legal do arbitramento, possibilita ao
contribuinte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não gerando a
nulidade do lançamento, conforme transcrição a seguir.
ENUNCIADO n°. 29
Editado pela Resolução n°. 6, de 13 de Dezembro de 2006, publicada no DOU de
21/12/2006.
"Nos casos de levantamento por arbitramento, a existência do fundamento legal que
ampara tal procedimento, seja no relatório Fundamentos Legais do Débito - FLD ou no
Relatório Fiscal - REFISC garante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa,
não gerando a nulidade do lançamento. "
13. No que tange ao argumento da impugnante de que os atos normativos citados em
sua peça impugnatória, em nome do princípio da publicidade, preconizado pelo art. 37,
da Constituição Federal de 1988 não poderiam ser considerados como atos internos do
INSS, temos a considerar que, alguns dos atos citados, efetivamente, são de
conhecimento público, tais como as Instruções Normativas, que, inclusive, são
publicadas no Diário Oficial. No entanto, existem atos que tem por objetivo apenas
orientar o trabalho da fiscalização, atos estes que, em hipótese alguma alteram ou
inovam, tanto a legislação quanto a interpretação da mesma. Estes atos, portanto, não
são de conhecimento público, tais como as Consultas Técnicas, causando estranheza a
utilização destas na impugnação apresentada pela empresa notificada, uma vez que as
mesmas são acessíveis apenas a servidores cadastrados no sistema informatizado da
Previdência Social.
14. Verifica-se, assim, que a defesa interposta não pode prosperar, visto que não vieram
aos autos elementos capazes de elidir o procedimento fiscal, restando ilibada a ação
fiscal, procedida em conformidade com as leis e seus regulamentos, resultando claro
que vício algum de procedimento está a inquinar de nulidade o presente lançamento de
débito.
15. E o meu voto.
Conclusão
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.886 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13009.000463/2007-18

Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital